Tribunal: TJPA
Processo: 0815377-74.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815377-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À MORADIA. ALUGUEL SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, reformou decisão de primeiro grau para conceder tutela provisória de urgência, determinando o restabelecimento do pagamento do benefício de aluguel social à agravada, em razão da demolição de sua residência pelo próprio ente municipal e da cessação abrupta do auxílio anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar ao Município o restabelecimento do pagamento de aluguel social, diante da alegada inexistência de lei municipal específica e da invocação do princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito resta evidenciada pela comprovação de que a residência da agravada foi demolida pelo próprio Município, que passou a pagar aluguel social e posteriormente cessou o benefício de forma unilateral, sem oferecer alternativa habitacional adequada.

O perigo de dano se configura no risco concreto e iminente de desabrigo da agravada e de sua família, situação confirmada por relatório social que atesta a inexistência de condições mínimas de habitabilidade do imóvel em que se encontra.

A concessão de medida assistencial de moradia é legítima quando decorre de conduta estatal que suprimiu o abrigo do administrado, não podendo o Poder Público invocar ausência de lei específica ou discricionariedade administrativa para afastar a proteção do mínimo existencial.

A intervenção judicial, no caso concreto, não viola o princípio da separação dos Poderes, pois se limita a assegurar direitos sociais fundamentais, como a moradia e a dignidade da pessoa humana, diante de situação de vulnerabilidade agravada por atuação estatal.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente as alegações do agravante, sendo legítima a manutenção de seus fundamentos, inclusive diante da reiteração das mesmas teses já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando a cessação abrupta de aluguel social, concedido após demolição de imóvel pelo Poder Público, expõe o beneficiário a risco iminente de desabrigo.

O Poder Judiciário pode determinar o restabelecimento de benefício assistencial de moradia quando a própria atuação estatal gera situação de vulnerabilidade incompatível com o direito fundamental à moradia e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

A concessão de tutela provisória para assegurar direitos sociais fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 2º e 6º; CPC, arts. 300, 1.021, §3º, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJRJ, Apelação nº 0005610-67.2016.8.19.0006, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 03.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815377-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AGRAVADA:
NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
, em face de
Decisão Monocrática de ID n. 30631056
, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento a fim de reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela provisória de urgência, determinando ao MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ que proceda ao restabelecimento do pagamento do benefício de aluguel social à autora/agravada
NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA
.

Rememorando o curso do presente feito, tem-se que inicialmente o Agravo de Instrumento fora interposto, pela ora agravada, com a intenção de restabelecimento de aluguel social suprimido pela Municipalidade agravante, tendo sido realizado pleito liminar nesse sentido por
NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA.

Ao analisar o pleito liminar, proferi decisão deferindo o pleito liminar, cujo dispositivo transcrevo a seguir (ID n. 23446425):

“(...) Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido liminar para determinar ao Município de Santa Izabel do Pará o restabelecimento do aluguel social à requerente
Natalina de Jesus da Cruz Ferreira
, a ser pago até 90 (noventa) dias após o recebimento da segunda parcela do cheque moradia, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

Inconformado com a decisão liminar, o
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
, interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 24915262), em suma, sendo afirmado que não há qualquer direito da autora ao percebimento de aluguel social, posto que não atende aos requisitos legais para concessão do cheque em duplicidade, e já houve trânsito em julgado de decisão de mérito que entendeu haver perda superveniente do objeto em relação ao objeto.

Alegou ainda que imperiosa também a análise do princípio da reserva do possível, o qual explana acerca da impossibilidade de atendimento de todos os anseios e necessidades do cidadão em razão da escassez de recursos públicos.

No ID n. 26284361,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do Agravo Interno.

O prazo para a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento transcorrera
in albis
. (ID n. 26305883)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 26958433)

Ato contínuo, proferi decisão monocrática, julgando o mérito do Agravo de Instrumento, e na mesma oportunidade, por consequência, julguei prejudicado o Agravo Interno de ID n. 24915262, nos seguintes termos (ID n. 30631056):

“(...) Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela provisória de urgência, determinando ao MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ que proceda ao restabelecimento do pagamento do benefício de aluguel social à autora, ratificando-se, para tanto, os termos da decisão constante no documento de ID n. 23446425.

Agravo interno (id. 24915262) prejudicado.
(...)”

Inconformado com a Decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 32036079), alegando que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao supor que o Município teria obrigação jurídica de conceder, restabelecer ou manter “aluguel social”, com base em suposta situação de vulnerabilidade da agravante.

Afirma que a pretensão deduzida pela parte adversa carece de suporte jurídico mínimo porque não existe, no âmbito do Município de Santa Izabel do Para, qualquer lei municipal que institua o chamado “aluguel social”, seus critérios, beneficiários, limites financeiros, regras de elegibilidade, forma de custeio ou parâmetros de análise socioassistencial.

Assevera que na demanda anterior, o aluguel social foi concedido exclusivamente por meio de tutela provisória, com finalidade específica: mitigar temporariamente os efeitos da demolição necessária da estrutura habitacional insalubre. A tutela provisória, por sua própria natureza, e precária, revogável e desprovida de definitividade, não produzindo direito adquirido nem consolidando obrigação estatal permanente.

Aduz que a decisão combatida também incorre em grave violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), ao substituir-se indevidamente ao Poder Executivo Municipal na formulação, execução e gestão de políticas públicas assistenciais, impondo ao Município obrigação que não decorre de lei, de política pública vigente ou de decisão judicial transitada em julgado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação das contrarrazões ao Agravo Interno transcorrera
in albis
. (ID n. 32701395)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida pela parte autora (restabelecimento do aluguel social), nos termos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30631056):

“(...) Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 24915262).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal circunscreve-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida pela parte autora, nos termos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A verossimilhança do direito exsurge clara dos autos.

Restou incontroverso que a residência da autora foi demolida pelo próprio Município, que posteriormente iniciou o pagamento de aluguel social, cessado de forma unilateral e abrupta. Alega a recorrente que ainda não recebeu a integralidade do cheque moradia judicialmente reconhecido e que se encontra em situação de vulnerabilidade grave, sem recursos para arcar com os custos de locação, o que ensejaria risco concreto de desabrigo.

O indeferimento da medida pelo juízo a quo fundou-se na suposta ausência de demonstração de que a autora residiria, atualmente, em condições insalubres ou de risco. Todavia, tal raciocínio colide com a farta documentação anexada, notadamente o relatório social da Secretaria de Trabalho e Promoção Social, que atesta que a autora vive em imóvel inacabado, sem condições mínimas de habitabilidade.

A cessação do aluguel social, sem qualquer transição assistida ou alternativa viável de moradia, impõe à recorrente e sua família risco iminente de desabrigo, em franca violação ao direito constitucional à moradia (art. 6º da CF), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), e aos princípios da proteção integral e do mínimo existencial.

É ainda pertinente observar que a concessão de medidas assistenciais de moradia, embora dependentes de programas e disponibilidade orçamentária, não pode ser negada quando decorrente de conduta estatal que suprimiu, sem contrapartida imediata e adequada, o abrigo de um cidadão hipossuficiente.

A interpretação sistemática dos direitos sociais, à luz da jurisprudência dominante aponta para a imposição, ao Poder Público, do dever de assegurar medidas transitórias de habitação quando sua própria atuação (direta ou por omissão) gerar situação de risco concreto à dignidade dos administrados.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À MORADIA - INCLUSÃO EM PROGRAMA OFICIAL DE HABITAÇÃO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. A inclusão do nome da autora em programa oficial de habitação encontra assento constitucional no art. 6º, caput, da Carta de 1988, que garante a moradia como direito fundamental e constitui obrigação solidária dos entes federativos. Prevalência da tutela jurisdicional quanto ao dever do Estado em prestar todo o auxílio possível aos cidadãos que necessitem de moradia, restando em segundo plano quaisquer outras distinções teóricas que se possam suscitar no que se refere à estrutura organizatória do Estado. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00056106720168190006 201800147917, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 03/10/2018, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/10/2018)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela provisória de urgência, determinando ao MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ que proceda ao restabelecimento do pagamento do benefício de aluguel social à autora, ratificando-se, para tanto, os termos da decisão constante no documento de ID n. 23446425.

Agravo interno (id. 24915262) prejudicado.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a cessação do aluguel social, sem qualquer transição assistida ou alternativa viável de moradia, impõe à recorrente e sua família risco iminente de desabrigo, em franca violação ao direito constitucional à moradia (art. 6º da CF), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), e aos princípios da proteção integral e do mínimo existencial.

Reitera-se ainda que ainda pertinente observar que a concessão de medidas assistenciais de moradia, embora dependentes de programas e disponibilidade orçamentária, não pode ser negada quando decorrente de conduta estatal que suprimiu, sem contrapartida imediata e adequada, o abrigo de um cidadão hipossuficiente.

Nessa esteira de raciocínio, entendo restar preenchidos no caso concreto os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30631056, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026